Tribunal: STF
Processo: RE 84599
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
Beneficio do artigo 594 do Código de Processo Penal, na
redação da Lei 5.941/73. Segundo jurisprudência pacifica do STF,  não
há coação ilegal quando a sentença, embora  reconheca  que  o  réu  e
primario e  de  bons  antecedentes,  deixa  de  conceder  o  referido
beneficio, por se encontrar o réu preso em virtude de  flagrante.  Se
contra essa decisão for impetrado "habeas  corpus",  a  concessão  de
liminar para a soltura do réu não tem o condao de tornar ilegal o ato
denegatorio do Juiz que observara a lei com  a  interpretação  fixada
pelo STF, e ilegalidade que se fundaria no fato de que o  dispositivo
do Código de Processo  Penal  se  aplica  quando  há  relaxamento  da
prisão. Recurso extraordinário conhecido e provido.